Tribunal: TJMT
Processo: 1004158-65.2018.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004158-65.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Limitação de Juros, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EDNA MARIA PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 353.438.001-06 (APELADO), ORLIENE HONORIO DE SOUZA - CPF: 328.849.151-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0551-74 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (APELANTE), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0551-74 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), EDNA MARIA PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 353.438.001-06 (APELANTE), ORLIENE HONORIO DE SOUZA - CPF: 328.849.151-68 (ADVOGADO), LUANA PRICILA BICUDO RINALDI - CPF: 032.987.381-40 (ADVOGADO), LUANA PRICILA BICUDO RINALDI - CPF: 032.987.381-40 (ADVOGADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU OS RECURSOS INTERPOSTOS PELO BANCO DO BRASIL SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. E BANCO BMG SA. E DESPROVEU O RECURSO INTERPOSTO POR EDNA MARIA PEREIRA DE SIQUEIRA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – DA AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA –
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – LIMITE LEGAL DE 30% PARA EMPRÉSTIMO E 15% PARA CARTÕES DE CRÉDITO OBSERVADOS – CONSIGNAÇÃO EM CONTA CORRENTE – NÃO ALCANÇADO PELA LIMITAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL – DANOS MORAIS – AUSENTE – RECURSOS DOS RÉUS PROVIDO E RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

A Apelante narrou o episódio de acordo com suas convicções. Trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

De acordo com a Legislação Estadual aplicável à espécie, o limite para desconto consignados em folha de pagamento dos Servidores Públicos Estaduais é de 30% (trinta por cento) para os empréstimos e 15% (quinze por cento) para cartões de créditos, sendo que cada entidade administradora de cartão de crédito não pode ultrapassar o percentual de 10% (dez por cento), não havendo que se falar em violação do quanto disposto no art. 9º, inc. I, do Decreto Estadual nº 3.008/2010.

O STJ firmou entendimento no sentido de que “não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente” (REsp n. 1.586.910/SP – 19.08.2017), razão pela qual não há que se discutir a superação dos limites percentuais indicados em razão de empréstimos facultativos contratados com as instituições financeiras, que não sejam consignados em folha de pagamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BMG S/A, BANCO DO SANTANDER e EDNA MARIA PEREIRA DE SIQUEIRA
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis /MT, que nos autos da Ação de Limitação de Desconto em Folha de Pagamento c/c Indenização por dano moral nº 1004158-65.2018.8.11.0003, ajuizada por
EDNA MARIA PEREIRA DE SIQUEIRA,
julgou parcialmente procedente o pleito autoral, determinando que os demandados limitem o desconto das parcelas dos financiamentos firmados com a autora, descritos na inicial, em 30% do seu vencimento líquido, até o integral cumprimento dos contratos. Condenou as partes ao pagamento de custas processuais, cabendo 50% à Autora e 50% aos Réus, honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.000.00 divididos na mesma proporção e suspensa a exigibilidade do ônus sucumbencial em relação à Autora, por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

O Primeiro Apelante Banco do Brasil alega, em síntese, que a Apelada propôs ação de limitação de desconto em folha de pagamento. Pontua que todas as condições estabelecidas nos contratos estão de acordo com as regras do Sistema Financeiro Nacional.

Sustenta que o contrato foi livremente pactuado entre as partes, assim como as taxas e encargos, devendo ser observada a autonomia de vontade, liberdade de contratar e a
pacta sunt servanda
.

Assevera que a alegação de abusividade não tem o condão de invalidar as cláusulas livremente pactuadas. Consigna que ao contrair o empréstimo a Apelada tinha noção da parcela e que seus vencimentos estavam sendo comprometidos, sendo a superação do percentual de 30% única e exclusiva responsabilidade sua.

Destaca que empréstimos concedidos nessas condições, mostram-se mais vantajosas para o mutuário, em razão do menor risco para o mutuante, de modo que deve ser mantido nos valores contratados.

Ressalta a legalidade da utilização da conta corrente da Apelada, para abatimento dos valores devidos ao banco. Argumenta que a limitação de 30% para desconto é imposta apenas para os empréstimos consignados em folha de pagamento, sendo a modalidade contratada o débito em conta corrente.

Com essas considerações requer o recebimento do recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo; provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar improcedente o pleito autoral. Alternativamente, pugna, “sendo o ora apelante condenado, que os valores sejam arbitrados com razoabilidade e proporcionalidade, assim, deverão ser diminuídos os valores arbitrados na r. sentença, diminuindo os valores arbitrados para os honorários de sucumbência.”

O Segundo Apelante Banco BMG alega, em síntese, que a Apelada aponta que vem sofrendo com descontos em seus proventos superiores a limitação de 30%, requerendo a determinação de limitação.

Pontua o não cabimento da limitação de 30%, tendo em vista a natureza dos contratos junto ao Apelante. Explana que a Apelada possui contrato de empréstimo consignado e cartão de crédito consignado, não contado o cartão com previsão de término das cobranças, vez que as parcelas não são fixas e dependem de lançamentos e pagamentos da fatura.

Afirma que o empréstimo consignado fora liquidado e que “os descontos consignados do cartão de crédito (pagamento mínimo de fatura) são estabelecidos em reserva de margem LEGAL NÃO sendo observada nenhuma cobrança acima de tal limite.”

Salienta que “o limite disponível para consignação em cartão de crédito é disciplinado pela LEI FEDERAL Nº 13.172, DE 21 DE OUTUBRO DE 2015, que altera as Leis 8.213/91, 8.112/90 e a Lei 10.820/03, abrangendo o espectro de empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aposentados, pensionistas e servidores públicos”.

Argumenta que em se tratando de obrigação do órgão pagador, não é possível exigir da instituição credora o controle mensal da margem consignável da folha do devedor, vez que não tem qualquer ingerência sobre tal conduta, não havendo qualquer ilícito de sua parte na cobrança das parcelas pelo valor ajustado, razão pela qual é ilegítima para figurar na presente ação.

Defende que sendo a Apelada servidora pública estadual deve prevalecer a aplicação do Decreto Estadual n° 46.489/18, afastando a aplicabilidade da Lei Federal nº 10.820/2003.

Aduz que sequer ultrapassa a margem da parte Apelada, tendo em vista que o contrato firmado é de cartão de crédito consignado. Consigna que os débitos de cartão de crédito devem ser desmembrados dos demais contratos, pois há margem diferenciada para tal contrato, a qual não se comunica com a margem de empréstimo consignado.

Assevera que a Apelada busca meio de se exonerar do cumprimento de sua obrigação contratual e, caso consiga, auferirá pecúnia indevida, na medida que utilizou o crédito concedido pelo Apelante e busca a alteração unilateral do contrato, com o qual aceitou previamente todas as cláusulas do negócio jurídico.

Por estas razões, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar improcedente o pleito autoral. Alternativamente, pugna pela reforma, para afastar a “limitação de 30% sobre o valor da remuneração, ante o desconto do Apelante ser referente a cartão de crédito”.

A Terceira Apelante Edna Maria Pereira de Siqueira, argumenta, em síntese, que propôs ação, pleiteando a limitação de descontos em folha de pagamento, bem como indenização por danos morais, em decorrência dos prejuízos e sofrimento suportado por atos de abusividade e arbitrariedade das Apeladas.

Aponta que “não há que se falar em inexistência dos danos causados a consumidora, ora Apelante, eis que cristalino é o fato da consumidora encontrar-se em situação de miserabilidade, eis que seus rendimentos encontram-se todos comprometidos junto as instituições financeiras apeladas”. (SIC)

Sustenta que “o pagamento automático das parcelas consome a verba salarial e compromete a renda da Apelante, prejudicando sua subsistência, o que efetivamente se comprova por meio da planilha de cálculos jungida na peça vestibular, eis que os descontos em folha de pagamento e na conta corrente/salário da Apelante atingem o total de R$ 3.602,29 (três mil seiscentos e dois reais e vinte e nove reais), ou seja, mais de 100% do seu salário líquido estão comprometidos com os empréstimos bancários junto aos banco Apelados.”

Destaca que as instituições financeiras Apeladas excederam o limite de descontos permitido, diretamente na conta corrente/salário da Apelante, momento em que acabou bloqueando todo o seu provento, deixando a consumidora em claro estado de completa miserabilidade, ensejando indenização por danos morais.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença e condenar as Apeladas ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 15.000,00.

O Quarto Apelante Banco Santander alega, em síntese, que a Apelada realizou 03 contratos junto ao banco Recorrente, onde contava com margem consignável para realização destes empréstimos.

Aduz não ser justa a punição da instituição financeira por conduta realizada pela própria Apelada, que realizou, posteriormente a contratação com a Apelante, “várias outras contratações com diversas instituições, visando onerar de forma demasiada sua margem consignável.

Requesta seja observado o Princípio Jurídico do
Pacta Sunt Servanda
. Destaca a concordância e assinatura do mencionado contrato pelas partes, fazendo, tais disposições, lei entre as mesmas e devem ser fielmente cumpridas.

Ante o exposto, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar improcedente o pleito autoral.

Nas contrarrazões, O Apelado Banco BMG aponta inobservância do Princípio da Dialeticidade. No mérito, requer o desprovimento do recurso de apelação e a manutenção da sentença, no lhe é favorável, assim como os demais Apelados.

A Certidão de ID. 131417933 consigna o decurso do prazo, sem a apresentação de contrarrazões pelo Banco do Brasil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Aduz o Apelado
Banco BMG
que há ofensa ao princípio da dialeticidade nas razões de apelação da Apelante/Autora, eis que as razões de apelação não enfrentariam os fundamentos da sentença, se limitando a repetir os argumentos da inicial.

É cediço que o sistema recursal civil se orienta por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, a qual deve na impugnação confrontar a defesa de suas teses com as justificativas utilizadas pelo julgador, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada, isto porque a Apelante/Autora narrou o episódio de acordo com suas convicções. Trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

VOTO – MÉRITO

Os Apelantes se insurgem contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral. As instituições financeiras argumentam que os contratos foram livremente pactuados entre as partes, ausência de abusividade e impossibilidade de aplicação de limitação em operações que não consignadas em folha de pagamento. A Apelante/Autora discorre que os contratos firmados com as Apeladas comprometeram sua renda em sua totalidade, ensejando dano moral indenizável.

A ação foi proposta pela Apelante/Autora, pleiteando a limitação dos descontos realizados pelas Apeladas/Rés em sua folha de pagamento e conta corrente/salário, ao patamar de 30% de seus rendimentos líquidos, bem como a condenação das mesmas ao pagamento de indenização por danos morais.

O pleito autoral foi julgado parcialmente procedente, contando a sentença com o seguinte dispositivo:

“(...) Ex positis, e de tudo mais que dos autos consta, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, tão-somente, para determinar que os demandados limitem o desconto das parcelas dos financiamentos firmados com a autora, todos descritos na inicial, em 30% (trinta por cento) do seu vencimento líquido, até integral cumprimento dos contratos.

Diante da ocorrência de sucumbência recíproca, condeno a autora ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais, cabendo aos réus, solidariamente, os 50% (cinquenta por cento) remanescentes. Honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), na mesma proporção. Suspendo a exigibilidade de tais verbas, por parte da requerente, vez que é beneficiária da assistência judiciária gratuita. Deixo de determinar a compensação dos honorários advocatícios, em razão da nova disposição contida no artigo 85, § 14º, do CPC, que privilegia o entendimento já defendido por parte do STJ, segundo o qual os honorários sucumbenciais possuem natureza alimentar e devem, portanto, receber o mesmo tratamento privilegiado que o ordenamento jurídico confere às outras quantias que possuem essa mesma natureza. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.”
(ID. 131417905 - Pág. 12).

Da exordial se extrai que a Apelante/Autora realizou contratos de empréstimo consignado em folha de pagamento junto às instituições financeiras Apeladas/Rés, bem como contratos de empréstimo com desconto em conta corrente/salário, que acabou por ensejar comprometimento integral dos proventos daquela, e por consequência, seu sustento, pleiteando, com a presente demanda, a limitação de desconto ao valor equivalente à 30% de seu salário e indenização por danos morais.

Ressai da inicial que a Apelante é Funcionária Público Estadual e contratou vários empréstimos e cartão de crédito consignados em folha de pagamento e em conta bancária com as instituições bancárias apeladas.

Inicialmente, mister se faz constar que é incontroverso o fato de a Apelada/Autora ser servidora pública estadual (ID. 131417726 - Pág. 7), não havendo dúvida quanto a aplicabilidade do Decreto n. 3.008/2010 referente a consignação em folha de pagamento dos servidores públicos da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso segundo dispõe o art. 9º do referido decreto,
in verbis
:

“Art. 9º. As consignações facultativas em folha de pagamento, que não poderão ultrapassar o parcelamento de 72 (setenta e dois) meses, terão os seguintes percentuais de remuneração líquida do servidor:

I – as realizadas pelas instituições financeiras, que digam respeito a empréstimos, pelas cooperativas, pelas entidades de previdência privada, pelos serviços sociais autônomos, pelas pessoas jurídicas do comércio varejista, pelas seguradoras do ramo de vida e pelas entidades administradoras de cartão de débito poderão atingir o limite de 30% (trinta por cento);”
(g.n.).

À vista disso, observa-se do dispositivo legal que o limite máximo para as consignações em folha de pagamento é de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida, em razão do salário constituir verba alimentícia do servidor, da qual necessita indubitavelmente para a subsistência.

Logo, em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF), o Poder Judiciário não pode permitir que os descontos realizados pelas instituições bancárias ocorram em patamares capazes de relegar o devedor à situação de miserabilidade, privando-o do direito à vida, alimentação, saúde, lazer, educação etc.

Com efeito, o limite ao percentual de 30% para a realização de tais descontos deve-se ao fato de constituir o salário ou provento, verba alimentícia do servidor, da qual necessita indubitavelmente para sua própria subsistência, fazendo-se legítima, destarte, a aplicação do limite previsto no Decreto Estadual n. 3.008/2010, já que o sentido teleológico da norma é justamente salvaguardar importância mínima de que possa dispor o trabalhador para o atendimento de suas necessidades pessoais e familiares.

No tocante aos contratos de cartão de crédito, as limitações para desconto em folha de pagamento estão disciplinadas no art. 9º, inc. III, do Decreto Estadual n. 3008/2010:

“Art. 9º As consignações facultativas em folha de pagamento, que não poderão ultrapassar o parcelamento de 72 (setenta e dois) meses, terão os seguintes percentuais de remuneração líquida do servidor:

[...]

III – as realizadas pelas entidades administradoras de cartão de crédito poderão realizar consignações até o limite de 15% (quinze por cento), sendo que a margem consignável para cada entidade administradora de cartão de crédito não poderá ultrapassar o percentual de 10% (dez por cento), concorrendo com o limite definido no inciso II”
(g.n.)

Desse modo, o percentual referente à dívida de cartão de crédito não deve ser incluído no limite previsto para a modalidade de empréstimo consignado, devendo ser descontado do limite estabelecido de 15% (quinze por cento), observando-se que a margem consignável não poderá ultrapassar o percentual de 10% (dez por cento) para cada entidade administradora. Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – CONSIGNAÇÃO EM PROVENTOS – ART. 9º DO DECRETO ESTADUAL – LIMITE LEGAL DE 30% PARA EMPRÉSTIMO E 15% PARA CARTÕES DE CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DE SUPERENDIVIDAMENTO – DESCONTOS MANTIDOS - EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM CONTA CORRENTE DO CONSUMIDOR – INAPLICABILIDADE DOS LIMITES DO DECRETO ESTADUAL – AFASTAMENTO – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

De acordo com o Decreto Estadual nº. 3008/2010, aplicável à espécie, o limite para desconto consignado em folha de pagamento dos Servidores Públicos Estaduais é de 30% (trinta por cento) para os empréstimos e 15% (quinze por cento) para cartões de créditos, sendo que cada entidade administradora de cartão de crédito não pode ultrapassar o percentual de 10% (dez por cento).

A limitação do Decreto Estadual nº. 3008/2010 não se estende aos empréstimos e cartão de crédito contratados para serem descontadas as parcelas do saldo existente em conta corrente do consumidor.

Alterado substancialmente o decisum, os ônus sucumbenciais devem ser invertidos.” (RAC n. 15167/2017, Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, j. 17.05.2017).

AÇÃO JUDICIAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - LIMITAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO– LIMITAÇÃO EM 30% DO VENCIMENTO LÍQUIDO – DECRETO ESTADUAL N. 3.008/2010 – OBEDIÊNCIA À MARGEM CONSIGNÁVEL –CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – LIMITAÇÃO DISTINTA DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – OUTROS EMPRÉSTIMOS DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE – IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tendo em vista o caráter alimentar dos vencimentos e os princípios da razoabilidade, dignidade da pessoa humana e a garantia do mínimo existencial, se mostram excessivos os descontos em folha de pagamento superiores a 30% (trinta por cento) da remuneração líquida da servidora para empréstimos consignados e de 15% (quinze por cento) para cartões de créditos, o que não ocorreu na hipótese dos autos, ante a obediência da margem consignável pelas instituições financeiras para ambos os casos, não havendo que se falar em violação do quanto disposto no art. 9º, inc. I, do Decreto Estadual nº 3.008/2010.

O STJ firmou entendimento no sentido de que “não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente” (REsp n. 1.586.910/SP – 19.08.2017), razão pela qual não há que se discutir a superação dos limites percentuais indicados em razão de empréstimos facultativos contratados com as instituições financeiras, que não sejam consignados em folha de pagamento. (N.U 1027073-86.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 14/04/2022)

Assim, o limite para descontos em folha de pagamento ou conta salário, quando se tratar de empréstimos por consignação é de 30% e o de cartão de crédito é de 15%, tratando-se de limites distintos. Com efeito, a adequação possível, no caso em versando, diz respeito aos descontos consignados em folha, ou seja, empréstimos e cartão de crédito na qual se exige a comprovação da margem consignável, de modo a não comprometer a renda auferida até o limite de 30% (trinta por cento) de desconto para os empréstimos e de 15%(quinze por cento) para cartão de crédito, totalizando 45% (quarenta e cinco por cento) em folha de pagamento, sendo que cada entidade administradora de cartão de crédito não poderá ultrapassar o percentual de 10% (dez por cento), consoante a regra inserta nos incisos I e III, do artigo 9º, do Decreto Estadual nº. 3008/2010.

No presente caso ajuizado em 2018, observa-se em ID. 131417726 - Pág. 2, que a remuneração líquida do Autora/Servidora, com as deduções compulsórias (Contribuição Previdenciária e Imposto de Renda), era de R$ 3.645,92 (três mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e noventa e dois centavos), dos quais, os descontos dos empréstimos consignados e cartão de crédito totalizavam o montante de R$ 959,26 (novecentos e cinquenta e nove reais e vinte e seis 0 centavos), valores estes que comprometem aproximadamente 26,3% (vinte e seis e três por cento) de seu vencimento, sendo, a soma dos empréstimos consignados atingem 24% (vinte e quatro por cento) e cartão de crédito 2,29% (dois e vinte e nove por cento) da renda liquida da Apelada/Autora, portanto dentro das margens autorizadas.

Desse modo, constatado que os descontos consignados na folha de pagamento pelo Apelante não ultrapassam o limite determinado pelo aludido Decreto Estadual, inexiste a suposta onerosidade excessiva.

Nesse sentido soa a jurisprudência do STJ,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIO JURÍDICO BANCÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO EM 30% DOS VENCIMENTOS. CARÁTER ALIMENTAR. LEI MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que os descontos em folha de pagamento decorrentes de empréstimo consignado devem obedecer ao limite de 30% da remuneração, tendo em vista o caráter alimentar dos vencimentos. 2. Impossível a análise de lei municipal em sede de recurso especial. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no Ag n. 1409733/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 27.02.2013 ).

Nesse sentido, os seguintes procedentes deste Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – CONSIGNAÇÃO EM PROVENTOS – ART. 9º DO DECRETO ESTADUAL – LIMITE LEGAL DE 30% PARA EMPRÉSTIMO E 15% PARA CARTÕES DE CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DE SUPERENDIVIDAMENTO – DESCONTOS MANTIDOS - EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM CONTA CORRENTE DO CONSUMIDOR – INAPLICABILIDADE DOS LIMITES DO DECRETO ESTADUAL – AFASTAMENTO – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. De acordo com o Decreto Estadual nº. 3008/2010, aplicável à espécie, o limite para desconto consignado em folha de pagamento dos Servidores Públicos Estaduais é de 30% (trinta por cento) para os empréstimos e 15% (quinze por cento) para cartões de créditos, sendo que cada entidade administradora de cartão de crédito não pode ultrapassar o percentual de 10% (dez por cento). A limitação do Decreto Estadual nº. 3008/2010 não se estende aos empréstimos e cartão de crédito contratados para serem descontadas as parcelas do saldo existente em conta corrente do consumidor. Alterado substancialmente o decisum, os ônus sucumbenciais devem ser invertidos.” (RAC n. 15167/2017, Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, j. 17.05.2017).

AÇÃO DECLARATÓRIA – LIMITAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – LIMITAÇÃO EM 30% DO VENCIMENTO LÍQUIDO – DECRETO ESTADUAL N. 3.008/2010 – OBEDIÊNCIA À MARGEM CONSIGNÁVEL – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – LIMITAÇÃO DISTINTA DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. Tendo em vista o caráter alimentar dos vencimentos e os princípios da razoabilidade, dignidade da pessoa humana e a garantia do mínimo existencial, se mostram excessivos os descontos em folha de pagamento superiores a 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do servidor para empréstimos consignados e de 15% (quinze por cento) para cartões de créditos, o que não ocorreu na hipótese dos autos, ante a obediência da margem consignável pelasinstituições financeiras para ambos os casos, não havendo que se falar em violação do quanto disposto no art. 9º, inc. I, do Decreto Estadual nº 3.008/2010.Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/11/2018, Publicado no DJE 26/11/2018)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – CONSIGNAÇÃO EM PROVENTOS – ART. 9º DO DECRETO ESTADUAL – LIMITE LEGAL DE 30% PARA EMPRÉSTIMO E 15% PARA CARTÕES DE CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DE SUPERENDIVIDAMENTO – DESCONTOS MANTIDOS - EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM CONTA CORRENTE DO CONSUMIDOR – INAPLICABILIDADE DOS LIMITES DO DECRETO ESTADUAL – AFASTAMENTO – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. De acordo com o Decreto Estadual nº. 3008/2010, aplicável à espécie, o limite para desconto consignado em folha de pagamento dos Servidores Públicos Estaduais é de 30% (trinta por cento) para os empréstimos e 15% (quinze por cento) para cartões de créditos, sendo que cada entidade administradora de cartão de crédito não pode ultrapassar o percentual de 10% (dez por cento). A limitação do Decreto Estadual nº. 3008/2010 não se estende aos empréstimos e cartão de crédito contratados para serem descontadas as parcelas do saldo existente em conta corrente do consumidor. Alterado substancialmente o decisum, os ônus sucumbenciais devem ser invertidos.” (RAC n. 15167/2017, Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, j. 17.05.2017)

Desse modo, considerando que os descontos consignados na folha de pagamento relacionados aos empréstimo e cartão de crédito juntos não ultrapassam o limite determinado pela legislação Estadual (45%), não há falar na alegada onerosidade excessiva a ensejar limitação, devendo ser mantidos os contratos na forma pactuada.

Quanto aos demais empréstimos supostamente descontados na conta corrente do apelante, destaco que o Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida em sede do Recuso Especial n. 1.586.910/SP, afastou a possibilidade de limitação dos descontos realizados em conta corrente oriundos de empréstimos pessoais firmados com instituições financeiras, vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÕES DE MÚTUO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E DESCONTO EM FOLHA. HIPÓTESES DISTINTAS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AO MERO DESCONTO EM CONTA-CORRENTE, SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO. INVIABILIDADE. DIRIGISMO CONTRATUAL, SEM SUPEDÂNEO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. A regra legal que fixa a limitação do desconto em folha é salutar, possibilitando ao consumidor que tome empréstimos, obtendo condições e prazos mais vantajosos, em decorrência da maior segurança propiciada ao financiador. O legislador ordinário concretiza, na relação privada, o respeito à dignidade humana, pois, com razoabilidade, limitam-se os descontos compulsórios que incidirão sobre verba alimentar, sem menosprezar a autonomia privada.
2. O contrato de conta-corrente é modalidade absorvida pela prática bancária, que traz praticidade e simplificação contábil, da qual dependem várias outras prestações do banco e mesmo o cumprimento de pagamento de obrigações contratuais diversas para com terceiros, que têm, nessa relação contratual, o meio de sua viabilização. A instituição financeira assume o papel de administradora dos recursos do cliente, registrando lançamentos de créditos e débitos conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos de outra conta, pelo próprio correntista ou por terceiros.3. Como característica do contrato, por questão de praticidade, segurança e pelo desuso, a cada dia mais acentuado, do pagamento de despesas em dinheiro, costumeiramente o consumidor centraliza, na conta-corrente, suas despesas pessoais, como, v.g., luz, água, telefone, tv a cabo, cartão de crédito, cheques, boletos variados e demais despesas com débito automático em conta. 4. Consta, na própria petição inicial, que a adesão ao contrato de conta-corrente, em que o autor percebe sua remuneração, foi espontânea, e que os descontos das parcelas da prestação - conjuntamente com prestações de outras obrigações firmadas com terceirostêm expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao recebimento de seus proventos, não caracterizando consignação em folha de pagamento.
5. Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente. Com efeito, no âmbito do direito comparado, não se extrai nenhuma experiência similar - os exemplos das legislações estrangeiras, costumeiramente invocados, buscam, por vezes, com medidas extrajudiciais, solução para o superendividamento ou sobreendividamento que, isonomicamente, envolvem todos os credores, propiciando, a médio ou longo prazo, a quitação do débito.
6. À míngua de novas disposições legais específicas, há procedimento, já previsto no ordenamento jurídico, para casos de superendividamento ou sobreendividamento - do qual podem lançar mão os próprios devedores -, que é o da insolvência civil. 7. A solução concebida pelas instâncias ordinárias, em vez de solucionar o superendividamento, opera no sentido oposto, tendo o condão de eternizar a obrigação, visto que leva à amortização negativa do débito, resultando em aumento mês a mês do saldo devedor.Ademais, uma vinculação perene do devedor à obrigação, como a que conduz as decisões das instâncias ordinárias, não se compadece com o sistema do direito obrigacional, que tende a ter termo. 8. O art. 6º, parágrafo 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro confere proteção ao ato jurídico perfeito, e, consoante os arts. 313 e 314 do CC, o credor não pode ser obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. 9. A limitação imposta pela decisão recorrida é de difícil operacionalização, e resultaria, no comércio bancário e nas vendas a prazo, em encarecimento ou até mesmo restrição do crédito, sobretudo para aqueles que não conseguem comprovar a renda. 10. Recurso especial do réu provido, julgado prejudicado o do autor.” (Quarta Turma,Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 29.08.2017 g.n.)

Nesta senda, por certo o empréstimo consignado em folha se diferencia do débito de prestações do empréstimo em conta-corrente.

Destarte que na consignação em folha de pagamento, o desconto é realizado de antemão, pelo próprio pagador, enquanto que, na segunda hipótese, o devedor ao efetuar o empréstimo autoriza o desconto das parcelas no valor que possuir em conta.

Assim, conforme a posição adotada pelo STJ, não há que se discutir a superação dos limites percentuais indicados em razão de empréstimos facultativos contratados com as Apelada/Autora, que não sejam consignados em folha de pagamento.

No que tange a indenização por danos morais pleiteados pela Apelante/Autora, como bem destacado no
decisum
recorrido, não se denota que os atos dos Apelados/Réus se deram de forma ilícita, “vez que os descontos ocorreram na forma que foram contratados não havendo que se falar em dever de indenizar”.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
aos recursos de apelações interpostos pelo Banco do Brasil S/A, Banco Santander S/A e Banco BMG S/A, para reformar a sentença e julgar improcedente o pleito autoral e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por Edna Maria Pereira de Siqueira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022